Tribunal: CARF
Processo: 15983.720039/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720039/2017-54
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.326 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
IMPOSTO DE RENDA. FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO
PELA FONTE PAGADORA. MULTA ISOLADA APLICÁVEL.
Encerrado o prazo para entrega da declaração de pessoa física, a
responsabilidade pelo pagamento do respectivo imposto passa a ser do
beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa
pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426,
de 2002, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, tendo ou não os
rendimentos sido submetidos à tributação no ajuste. Nesta hipótese, não há que
se falar em retroatividade benéfica da Lei no 11.488, de 2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe deu provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720039/2017-54
Fl. 1414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.326 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720039/2017-54

01 – Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte (e-fls.
1.063/1.108) em face do V. Acórdão de no 2301-006.605 (e-fls. 994/1.006) da Colenda 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara dessa Seção, que julgou em sessão de 05 de novembro de 2019 o recurso
voluntário do contribuinte visando a discutir o lançamento relativo a Multa Isolada pela falta de
retenção na fonte do Imposto De Renda incidentes sobre rendimentos auferidos por empregados
e diretores ou prestadores de serviços em programa de opções de compras de ações outorgadas
aos beneficiários pela autuada no ano/calendário 2013.
02 – A ementa do Acórdão recorrido está assim transcrita e registrada, verbis:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano calendário: 2013
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Nos termos do Decerto 70.235, somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
PLANO DE OPÇÃO DE COMPRA DE AÇÕES (STOCK OPTIONS).
Em sua concepção original o stock option é mera expectativa de direito do
trabalhador (seja empregado, autônomo ou administrador), consistindo em um
regime de opção de compra de ações por preço prefixado, concedida pela empresa aos
contribuintes individuais ou mesmo empregados, garantindo-lhe a possibilidade de
participação no crescimento do empreendimento (na medida que o sucesso da
empresa implica, valorização das ações no mercado), não tendo inicialmente caráter
salarial, sendo apenas um incentivo ao trabalhador após um período pré determinado
ao longo do curso do contrato de trabalho.
Em ocorrendo o desvirtuamento do stock options em sua concepção inicial, qual seja,
mera operação mercantil, seja, pela concessão de empréstimos, possibilidade de venda
antecipada, troca de planos, correlação com o desempenho para manutenção de
talentos, fica evidente a intenção de afastar (ou minimizar) o risco atribuído ao
próprio negócio, caracterizando uma forma indireta de remuneração.
PLANO
DE
OPÇÃO
DE
COMPRA
DE
AÇÕES
(STOCK
OPTIONS).
RENDIMENTO DO TRABALHO. FATO GERADOR DO IMPOSTO SOBRE A
RENDA.
O fato gerador em relação ao plano de Stock Options ocorre pelo ganho auferido pelo
trabalhador (mesmo que na condição de salário utilidade), quando o mesmo exerce o
direito em relação as ações que lhe foram outorgadas.
O fato gerador do imposto sobre a renda ocorre automática e instantaneamente no
momento da aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, nele não
interferindo qualquer atividade posterior do sujeito passivo ou ativo, ressalvadas as
exceções legalmente expressas.
O valor relativo à outorga de Plano de Opção de Compra de Ações (stock options) a
beneficiários eleitos pela Companhia integra os rendimentos tributáveis, pois é
ofertado em função do trabalho em retribuição aos serviços prestados nas condições
estipuladas pelo empregador.
As stock options configuram contrato suspensivo, na forma do art. 125 do Código
Civil (Lei no 10.406/2002), ocorrendo o acréscimo patrimonial relativo à outorga das
Fl. 1415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.326 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720039/2017-54

opções de compra de ações no momento em que, findo o prazo de carência, o
beneficiário exerce o direito à opção, adquirindo as ações pelo preço de exercício pré-
estabelecido, inferior ao de mercado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar as preliminares,
vencidos o relator e os conselheiros Wesley Rocha e José Alfredo Duarte Filho, que
acolheram a preliminar de nulidade quanto à sujeição passiva, e os conselheiros
Wesley Rocha e José Alfredo Duarte Filho quanto as demais preliminares. No mérito,
por maioria de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, vencidos os
conselheiros Wesley Rocha e José Alfredo Duarte Filho, que rejeitaram o
reajustamento da base de cálculo e os conselheiros Wesley Rocha, Virgílio Cansino
Gil e José Alfredo Duarte Filho, que entenderam pela inocorrência do fato gerador.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.”

03 – De acordo com o despacho de admissibilidade o contribuinte foi cientificado
do acórdão em 10/07/2019 (A.R. – Aviso de Recebimento às e-fls. 1.011), e opôs, em
15/07/2019 (Termo de Solicitação de Juntada às e-fls. 1.012), tempestivamente, os Embargos de
Declaração de e-fls. 1.014 a 1.024, que foram rejeitados conforme despacho às e-fls. 1.049 a
1.055. Cientificado da rejeição dos Embargos em 25/09/2019 (A.R. – Aviso de Recebimento às
e-fls. 1.059), o sujeito passivo interpôs, em 09/10/2019 (Termo de Solicitação de Juntada às e-
fls. 1.060), tempestivamente, o Recurso Especial de e-fls. 1.063 a 1.108, com fundamento no art.
67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 no qual suscita
interpretação divergente nas seguintes matérias:
a) nulidade do auto de infração por erro na identificação do sujeito passivo;
b) nulidade do auto de infração por erro na eleição do fato gerador e da base de
cálculo;
c) nulidade do acórdão recorrido por ausência de apreciação de todos os
argumentos de defesa;
d) exigência de multa isolada, no caso de não retenção e não recolhimento do
imposto sobre a renda pela fonte pagadora;
e) natureza do plano de stock options: mercantil versus remuneratória;
f) possibilidade de apreciação de todas as matérias suscitadas em Recurso
Especial; e
g) apreciação de ofício em questões de nulidade e matérias de ordem pública, em
sede de especial, independente de prequestionamento, indicação de paradigma e demonstração
de divergência jurisprudencial.

04 – De acordo com o despacho de admissibilidade de fls. 1.299/1.324 de
20/12/2019 foi dado seguimento parcial ao recurso especial do contribuinte para tratar das
Fl. 1416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.326 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720039/2017-54

seguinte matéria: "d - exigência de multa isolada, no caso de não retenção e não recolhimento
do imposto sobre a renda pela fonte pagadora.”
05 – Em síntese o contribuinte alega, naquilo que foi admitido:
a) o lançamento de multa isolada com fundamento no artigo 9o da Lei no
10.426/2002 c/c o artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, deve ser cancelado de
plano por este esta C. CSRF, em razão da ausência de previsão legal para sua
constituição;
b) verifica-se que a possibilidade de cobrança dessa multa isolada foi
expressamente revogada após as alterações promovidas neste dispositivo legal
pela Lei no 11.488/2007.

06 –Por sua vez a Fazenda Nacional foi intimada para ciência conforme despacho
de encaminhamento de e-fls. 1.329 de 20/02/2020 para ciência do recurso especial e do despacho
de admissibilidade, apresentando contrarrazões, de acordo com e-fls. 1.330/1.338 em 26/02/2020
alegando em síntese o seguinte:
a) defende no mérito pela manutenção da decisão recorrida e o lançamento da multa,
afirmando que a única modificação ocorrida foi a exclusão da hipótese de exigência
de multa isolada no caso de a fonte pagadora efetuar o recolhimento em atraso sem o
acréscimo de multa de mora.

07 –Esse o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Conhecimento

08 - O Recurso Especial do contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço. Foram apresentadas Contrarrazões
tempestivas.

Mérito

09 – A decisão recorrida, tratou do tema objeto do recurso da seguinte forma,
verbis:
DA MULTA ISOLADA
Fl. 1417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.326 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720039/2017-54

A recorrente sustenta que a multa isolada de 75% prevista no art. 9o da Lei 10.426/02,
que é a fundamentação do auto de infração sob análise não pode ser aplicada, visto tal
dispositivo ter sido expressamente revogado após as alterações promovidas pela lei
no11.488/2007. Alega a impossibilidade de se aplicar somente a multa, uma vez que o
dispositivo prevê que deve ser aplicada juntamente com o imposto.
Vejamos o que diz os dispositivos mencionados:
(...) omissis
Assim, o artigo 9o da Lei 10.426/02 determina que a multa aplicada no caso ali
especificado, que se amolda ao lançamento em discussão, seja aquela definida no
inciso I da Lei 9.430/96. É certo que essa determinação legal se reporta somente ao
percentual a ser aplicado de 75% ou 150%, conforme o caso, posto que a situação em
que esses percentuais se ajustam está definida no próprio artigo 9o da Lei 10.426/02,
qual seja: a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta
de retenção ou recolhimento.
A insurgência ocorre quanto a aplicação da multa isolada desacompanhada da
obrigação principal não procede, conforme Parecer Normativo Cosit no 1, de
24/09/2002 , que após uma análise mais detida quanto às justificativas e as conclusões
nele expressas conclui-se pela correta aplicação da multa.
Vejamos então a justificativa:
Dúvidas têm sido suscitadas no âmbito da Secretaria da Receita Federal acerca da
responsabilidade tributária, no caso de pagamento de rendimentos sujeitos ao
imposto de renda na fonte. Com vistas a solucionar a questão, no presente parecer
serão abordados os seguintes pontos: a caracterização da responsabilidade da fonte
pagadora à luz da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 Código Tributário Nacional
(CTN); o tratamento tributário nos casos de imposto de renda retido exclusivamente
na fonte e de imposto retido na fonte por antecipação do devido na declaração da
pessoa física ou, no caso de pessoa jurídica, do devido no encerramento do período
de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual; quais as multas aplicáveis à fonte pagadora, na hipótese de não retenção do
imposto, e ao contribuinte pelo não oferecimento do rendimento à tributação; a
responsabilidade tributária no caso de não retenção por força de decisão judicial; e
imposto retido e não recolhido.
No texto do Parecer Cosit no 01/2002, é citada a Lei 10.426/02, também utilizada no
lançamento ora em análise.
Lei no 10.426, de 2002’
Art. 9o Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou
contribuição, no caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o
prazo fixado, sem o acréscimo de multa moratória, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
RIR/1999’
Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44):
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.326 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720039/2017-54

I de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese
do inciso seguinte;
II de cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão exigidas (Lei no 9.430, de
1996, art. 44, § 1o):
I juntamente com o imposto, quando não houver sido anteriormente pago;
II isoladamente, quando o imposto houver sido pago após o vencimento do prazo
previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
(...).’
Já em seu item 16, o parecer esclarece que a responsabilidade pelo pagamento do
imposto é sim do contribuinte, porém também define qual responsabilidade recairá
sobre a fonte pagadora que deixou de efetuar a retenção e o recolhimento, conforme se
observa abaixo:
(...)
16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de pessoa física,
ou, após a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica, a responsabilidade pelo pagamento do imposto passa a ser do
contribuinte. Assim, conforme previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9o da Lei no
10.426, de 2002, constatando-se que o contribuinte:
a) não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto
suplementar, os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a multa de
ofício e os juros de mora;(grifei)
(...)
Como se depreende acima, embora o imposto passe a ser exigido do contribuinte, há
uma penalidade definida àquele que deixou e efetuar a retenção, qual seja, a multa e
juros objeto do presente lançamento.
Há que se falar que, em nenhum momento a legislação vinculou a aplicação da multa
ao lançamento da obrigação principal, até porque, este deverá recair sobre o
contribuinte e não à fonte pagadora."

10 – No mérito entendo que melhor sorte não assiste à recorrente uma vez que a
decisão recorrida fundamentou a manutenção da multa isolada com base na legislação de
regência e entendeu que não houve sua revogação, após a mudança legislativa com o advento da
Lei 11.488/2007, mesmo entendimento sufragado por esse Relator.
11 – Na mesma esteira, desse entendimento destaco parte do voto do I.
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama no Ac. 2201-005.285 J. 11/07/2019 em que se tratou
dos mesmos tópicos objeto das razões da recorrente, no qual adoto como razões de decidir, com
destaques do original, verbis:
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.326 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720039/2017-54

Inexistência de previsão legal para a exigência de multa isolada no presente caso
A recorrente trouxe os seguintes questionamentos:
Como resultado, pela análise de toda a evolução legislativa abordada pela
Recorrente até o presente momento, ao contrário do entendimento defendido pela
Autoridade Fiscal e pela DRJ, poderá se chegar às seguintes conclusões:
- A atual redação do artigo 90 da Lei no 10.426/2002, estabelecida pela Lei no
11.488/2007, expressamente excluiu a possibilidade de cobrança da multa prevista
no inciso II, do artigo 44, da Lei no 9.430/96, limitando-se a tratar sobre a
possibilidade de aplicação da multa prevista no inciso I desse mesmo dispositivo
legal;
- A multa prevista no inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430/96, apenas pode ser
cobrada Juntamente com o imposto ou contribuição devida;
- Isso porque, as situações eleitas pelo legislador para possibilitar a cobrança de
multa isolada foram estabelecidas apenas no inciso II, do artigo 44, da Lei no
9.430/96; e
- A hipótese de cobrança de multa isolada nos termos do inciso II, do dispositivo
legal em comento, foi expressamente excluída do artigo 9o, da Lei no 10.426/2002.
Quanto a este ponto, transcrevo trecho da declaração de voto proferido pela Dra.
Maria Helena Cotta Cardozo no acórdão no 2201-002.685 (2a Câmara, 2a Seção, 1a
Turma Ordinária):
Trata-se de exigência de multa por falta de retenção e recolhimento de Imposto de
Renda Retido na Fonte, quando do pagamento, aos beneficiários, de verba
denominada stock option, sujeita à retenção na fonte.
Referida multa foi aplicada à fonte pagadora, com fundamento no art. 9o, da Lei no
10.426, de 24/04/2002, com a redação dada pelo artigo 16, da Lei no 11.488, de
15/06/2007.
Primeiramente, esclareça-se que não está sendo exigido o Imposto de Renda devido
pelos beneficiários das verbas. Tampouco está sendo cobrada multa pelo
recolhimento do IRRF fora do prazo sem aplicação de multa de mora. O que está
sendo cobrado, no presente caso, é unicamente a multa pelo não cumprimento, por
parte da fonte pagadora, da obrigação de efetuar a retenção e o recolhimento do
IRRF, a título de antecipação.
A penalidade em tela foi instituída pela Medida Provisória no 16, de 27/12/2001,
convertida na Lei no 10.426, de 2002, que assim estabelecia, em sua redação original:
“Art.9o. Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter tributo ou
contribuição, no caso de falta de retenção ou recolhimento, ou recolhimento após o
prazo fixado, sem o acréscimo de multa moratória, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou
recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.”
O dispositivo acima não deixa a menor brecha para que se entenda que a penalidade
nele prevista poderia ser exigida de outra forma, que não a isolada. Com efeito, a
penalidade está sendo aplicada à fonte pagadora, que não é a beneficiária dos
rendimentos, portanto resta descartada qualquer possibilidade de cobrança desta
Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.326 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720039/2017-54

multa juntamente com o imposto, cujo ônus, repita-se, não é da fonte pagadora, e sim
do beneficiário. Confirmando esse entendimento, o parágrafo único especifica a base
de cálculo da multa, que nada mais é que o tributo que deixou de ser retido ou
recolhido.
O art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, por sua vez, tinha a seguinte redação:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I. de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese
do inciso seguinte;
II. cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II. isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III. isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste;
IV. isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que deixar
de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para
a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
V. isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não houver
sido pago ou recolhido.
(...)”
Como se pode constatar, o art. 44, acima, não trata de multas incidentes sobre
imposto cobrado por meio de responsabilidade tributária de fonte pagadora, e sim de
penalidades que recaem diretamente sobre o imposto exigido do sujeito passivo, na
qualidade de contribuinte, que relativamente ao Imposto de Renda é o próprio
beneficiário dos rendimentos. Nesse passo, nenhuma das modalidades de exigência
elencadas no § 1o se amolda à exigência estabelecida no art. 9o da Lei no 10.426, de
2002, portanto não há que se falar que este último dispositivo tenha se referido ao art
44 da Lei no 9.430, de 1996, para tomar de empréstimo algo além dos percentuais
nele estabelecidos – 75% e 150%. Isso porque a problemática que envolve as
modalidades de exigência das penalidades constantes do § 1o do art. 44 – vinculadas
ao imposto ou exigidas isoladamente – não se coaduna com a multa por falta de
retenção na fonte. Esta, quando exigida, obviamente será isolada, eis que o principal,
ou seja, o imposto, será cobrado não da fonte pagadora, mas sim, repita-se, do
beneficiário dos rendimentos.
Ou seja, deve ser aplicada a multa à fonte pagadora, com fundamento no art. 9o, da Lei
no 10.426, de 24/04/2002, com a redação dada pelo artigo 16, da Lei no 11.488, de
15/06/2007, de forma isolada.
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.326 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720039/2017-54

12 – No mesmo sentido os Ac. 9202-003.583, de 03/03/2015, Ac. 9202-005.443 J.
23/05/2017 e 9202-007.709 J. 27/03/2019 desta 2a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, cujas ementas, respectivamente, seguem abaixo:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2007
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA FONTE
PAGADORA.
Encerrado o prazo para entrega da declaração de pessoa física, a responsabilidade
pelo pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos,
cabível a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de
recolhimento, prevista no art. 9o, da Lei no 10.426, de 2002, com a redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007, tendo ou não os rendimentos sido submetidos à tributação no
ajuste. Recurso especial provido.
Redatora Designada Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2009
STOCK
OPTIONS.
NATUREZA
REMUNERATÓRIA
X
MERCANTIL.
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. TRIBUTOS DIFERENTES. POSSIBILIDADE
DE CONHECIMENTO. Restando demonstrado que outro colegiado ao analisar a
natureza de plano de stock options ofertado em situações semelhante pela recorrente,
atribui-lhe natureza diversa, é possível o conhecimento do recurso especial para
dirimir dita divergência entre o acórdão recorrido e o paradigma.
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. Não há que se falar em dar interpretação
divergente à legislação tributária, quando estão em confronto julgados exarados à luz
de arcabouços normativos diversos, regulando incidências diferentes. Hipótese em que
discute-se o momento da ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda, tendo sido
trazido, como acórdão paradigma, decisão em que foram discutidos aspectos do fato
gerador de contribuições previdenciárias.
REMUNERAÇÃO BASEADA EM AÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. Sobre a retribuição pela prestação de
serviços na forma de acréscimo patrimonial derivado de ativo financeiro, opções de
ações, conferidas a colaboradores vinculados à pessoa jurídica, incide imposto de
renda, devendo ele ser retido pela fonte originária do acréscimo a esse direito.
IMPOSTO DE RENDA. FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO PELA
FONTE PAGADORA. MULTA ISOLADA APLICÁVEL. Encerrado o prazo para
entrega da declaração de pessoa física, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
da Lei no 10.426, de 2002, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, tendo ou
não os rendimentos sido submetidos à tributação no ajuste.
Relator: Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.326 - CSRF/2a Turma
Processo no 15983.720039/2017-54

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO. MULTA ISOLADA. LANÇAMENTO APÓS
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO. OBRIGAÇÃO DA FONTE PAGADORA. MULTA
ISOLADA Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo
pagamento do respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível
a aplicação, à fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento,
prevista no art. 9°, da Lei n° 10.426, de 2002, mantida pela Lei n° 11.488, de 2007,
ainda que os rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste. Nesta
hipótese, não há que se falar em retroatividade benéfica da Lei no 11.488, de 2007.
Relatora: Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva Vieira

13 – Portanto não houve remissão da multa aplicada.
Conclusão
14 - Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pelo contribuinte
e, no mérito, nego-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital